Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. INDEFERIMENTO DO EFEITO SUSPENSIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO. DESCUMPRIMENTO. DETERMINAÇÃO DE ADEQUAÇÃO DAS RAZÕES RECURSAIS AO QUE ESTABELECE O ART. 1.021, § 1o, DO CPC. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. REJEIÇÃO. COISA JULGADA. MÉRITO RECURSAL. INCIDÊNCIA COMO ÓBICE A REDISCUSSÃO DA PRESCRIÇÃO, REJEITADA NOS EMBARGOS À MONITÓRIA.

1. Tendo os recorrentes deixado transcorrer integralmente o prazo que lhes foi concedido para adequar a petição de embargos de declaração ao que estabelece o art. 1.021, § 1o, do CPC, não se conhece do recurso.

2. Considerando que a afirmada incidência do óbice da coisa julgada constitui o fundamento externado pela decisão agravada para rejeitar a impugnação à penhora, a questão jurídica, suscitada pelos agravantes como causa de pedir do pleito de reforma, constitui o mérito recursal a ser apreciado pela corte revisora. Por sua vez, preenchendo o recurso os demais pressupostos de admissibilidade, há que ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada pela parte agravada.

3. Se a prescrição, objeto dos embargos à monitória, foi apreciada na sentença que os rejeitou, obsta-se aos executados reiterar a matéria de defesa no curso do cumprimento de sentença.

4. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento não provido.